Tribunal: TJDFT
Processo: 0000087-84.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O embargante alega a ocorrência de omissão no Acórdão de julgamento da Apelação. Aduz que a manutenção da condenação deu-se em sentido contrário à pretensão da defesa que rogava a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de impossibilidade de condenação com base apenas no testemunho dos agentes penitenciários. Pleiteia a especificação das provas e do conteúdo das provas utilizadas para a manutenção da condenação do réu.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados no recurso do acusado.
4. Transcreve-se, a seguir, as provas especificadas no Acórdão impugnado para a manutenção da condenação do acusado: “[...] 4. Embora as testemunhas compromissadas tenham afirmado a ausência de lembrança quanto ao rosto do autor do crime, a testemunha Rogério, em audiência, descreveu com detalhes os fatos descritos na denúncia, de forma harmônica e coerente com os depoimentos narrados na fase inquisitorial (ID 16705612), e, ainda, com o depoimento judicial do acusado. 5. Ademais, o apelante, em seu depoimento judicial, confessou parcialmente a resistência à ordem legal de aguardar na sua cela decisão da Direção da Penitenciária, atinente à solicitação da mudança de cela. Verifica-se, portanto, a existência de confissão, não obstante o réu tenha afirmado, em sua defesa, que somente ameaçou proferir chutes contra a porta da cela e, ainda, que resistência ocorreu em razão de risco de perder a vida na cela em que ele se encontrava. 6. Inexistem nos autos provas aptas a afastar a presunção de veracidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas Policiais Penais. Nesse sentido: “[...] 2 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário. [...].” (TJDFT - Acórdão 1226605, 00009298220198070006, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [...].”
5. Verifica-se, portanto, a inocorrência de omissão quanto os fundamentos utilizados para o não acolhimento da tese de insuficiência de provas.
6. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.